Tribunal: TJDFT
Processo: 0005227-96.2005.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005227-96.2005.8.07.0010 RECORRENTE: JOHNNY PAUL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA ADEQUADO. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão do esgotamento de todos os meios para a localização do réu, revela-se válida a citação por edital promovida, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade do ato. 2. No processo penal, o réu se defende dos fatos imputados na denúncia e não do enquadramento jurídico. O artigo 383 do Código de Processo Penal autoriza o juiz, de ofício, na sentença, alterar a capitulação jurídica do fato. O artigo 384 do mesmo diploma legal, por sua vez, admite, após encerrada a instrução probatória, que o Ministério Público adite a denúncia se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Na espécie, trazidos novos contornos aos fatos imputados ao acusado, é adequado o aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público, não se tratando de mera correção de equívocos da denúncia, mas sim, de efetiva correlação com os elementos de prova obtidos durante a instrução judicial. Preliminar de nulidade do aditamento da denúncia rejeitada. 3. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. As provas coligidas apontam que o réu teria matado uma das vítimas, mediante disparos de arma de fogo, bem como tentou matar a outra. Além disso, há indícios de que o acusado cometeu o crime de aborto provocado por terceiro, porquanto, ao matar uma das vítimas, fê-la perder o bebê que estava esperando. No mais, o conjunto probatório carreado aos autos não afastou, de plano, o animus necandi com relação a uma das vítimas, eis que há indícios de que o réu, ao menos, assumiu o risco de matá-la, o que somente não teria ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 5. Permanecem hígidos os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para a decretação da prisão preventiva do réu com fins de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo, porque o réu ficou fora do alcance da Justiça por quase 15 (quinze) anos, ocultou seu paradeiro de familiares e não manteve seus dados pessoais atualizados em bancos de dados públicos, além do que, há risco de reiteração delitiva já que ele ostenta condenação penal pelo crime de latrocínio tentado, devendo, pois, ser mantida sua custódia cautelar. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, sustentando que, por uma simples leitura dos autos e uma correta valoração da prova, é possível observar que há endereços nos autos não diligenciados, o que implica afirmar que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do acusado, sendo nula a citação por edital. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do aditamento à denúncia porque só teria cabimento diante do surgimento de fato novo que conduzisse a uma nova classificação jurídico-penal do fato, o que não é o caso dos autos, pois é de conhecimento do Parquet que Sandra estava ao lado de Janes no momento dos disparos. Também nesse aspecto indica dissenso de entendimento com precedente da Corte Superior; c) artigos 14, inciso II, 121, §2o, inciso II e IV, e 125, todos do Código Penal, argumentando que não restou comprovado o animus necandi com relação à vítima Sandra; d) artigo 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal, asseverando que, se a própria Sandra narrou que teve tempo hábil de correr do local em que se encontrava, bem como afirmou que em nenhum momento imaginou que ele tivesse atirado na vítima por sua causa, as qualificadoras referentes ao recurso que dificultou a defesa da vítima e de móvito fútil não poderiam ter sido aplicadas ao recorrente; e) artigos 315 e 316, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o indeferimento para recorrer em liberdade, pois não permaneceu foragido da justiça por 15 (quinze) anos, apenas desconhecia a acusação oferecida em seu desfavor, comprovada pela ausência de esgotamento das diligências no intuito de localizá-lo. Acrescenta que nesse período se casou, tem endereço fixo, filhos e trabalho lícito, não ofertando risco à instrução processual a concessão de sua liberdade provisória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 564, inciso III, alínea “e”, do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à aventada contrariedade aos artigos 383 e 384, ambos do CPP e divergência correlata, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “a Defesa, intimada para se manifestar sobre o aditamento promovido pelo Ministério Público (ID 29398606), apenas suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (ID 29398610), o que foi adequadamente rechaçado pelo magistrado sentenciante (ID 29398614), reconhecendo, então, haver justa causa para o aditamento efetuado”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO ATRIBUÍDO À CORRÉ (SEGUNDA RECORRENTE). IMPUTAÇÃO GENÉRICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO APÓS ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ADITAMENTO LIMITADO À INCLUSÃO DA CORRÉ NO PROCESSO. NULIDADE AFASTADA. 1. A propositura de ação penal exige a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será eventualmente comprovada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. 2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sob pena de ser considerada inepta por impedir o exercício da ampla defesa do réu. 3. O trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida cabível nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo ao que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal. 4. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu, não servindo a tanto simples questionamentos sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. 5. Inexiste violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando o aditamento da denúncia não acarreta modificação substancial da acusação nem agrava a imputação. 6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. (RHC 95.818/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/10/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, inciso II e IV, e 125, todos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observa-se que o conjunto probatório coligido ao feito aponta a existência do animus necandi por parte de Johnny com relação às duas vítimas, Janes e Sandra (...) Nesse diapasão, a tese defensiva de ausência de dolo homicida com relação à vítima Sandra não se afasta de plano, diante da letalidade do instrumento empregado e do modus operandi utilizado pelo réu que, a princípio, agiu com dolo direto contra a vítima Janes e assumiu, ao menos, o risco de matar a vítima Sandra”. E acrescentou que “No que tange à qualificadora de motivo fútil, verifica-se que a suposta motivação do homicídio contra Janes teria sido banal, porquanto, esta não queria mais manter amizade com um traficante de drogas, de igual modo, com relação à vítima Sandra, tendo em vista que ela e Jhonny teriam discutido anteriormente por conta de bombinhas que Johnny soltou na janela de sua residência, tendo ela pedido para parar, havendo briga, pois sua mãe se encontrada debilitada fazendo tratamento de quimioterapia contra um câncer, de forma que a qualificadora reconhecida na pronúncia encontra lastro nas provas dos autos. (...) No que tange à qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tenho que esta deve, igualmente, permanecer, pois há elementos nos autos que denotam terem sido as ofendidas pegas de surpresa pelos disparos efetuados, quando assistiam televisão e descascavam batatas com a cabeça baixa, em situação que não poderiam imaginar que seriam atacadas. Registre-se que no procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras, somente se mostra viável, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo as referidas circunstâncias serem apresentadas e apreciadas no Conselho de Sentença, que as admitirá ou não”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, inviável o prosseguimento do apelo quanto à aventada transgressão aos artigos 315 e 316, ambos do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “incabível, na hipótese, a possibilidade de revogação da prisão preventiva pleiteada (...) sobretudo, porque o réu ficou fora do alcance da Justiça por quase 15 (quinze) anos, ocultou seu paradeiro de familiares e não manteve seus dados pessoais atualizados em bancos de dados públicos, além do que, há risco de reiteração delitiva já que ele ostenta condenação penal pelo crime de latrocínio tentado, devendo, pois, ser mantida sua custódia cautelar”, e acolher a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025